Tribunal: STF
Processo: Rcl 67131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 2187119-41.2021.8.26.0000, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339 RG). 



    O reclamante afirma que o TJSP não analisou as teses de defesa, especificamente no que se refere “à devolução de valores cujos pagamentos não foram comprovados documentalmente no processo, não podendo se exigir da loteadora, ainda, a produção de prova contra si mesmo ou de fato negativo (não pagamento), conhecida como prova diabólica”.



    Aduz que, no ponto, há “silêncio absoluto” da autoridade reclamada, não obstante ter sido provocada a se manifestar, o que afronta os arts. 11, 489, 1.022, do CPC, devendo ser reconhecida a nulidade do julgado.



    Alega que há desrespeito à tese do Tema nº 339 RG, porquanto afrontado o principio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/88.



    Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos Ltda. requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para determinar o processamento do recurso extraordinário por si interposto no Processo nº 2187119-41.2021.8.26.0000.



    É o relatório. Decido



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling). 



    No caso dos autos, a matéria suscitada por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos Ltda. foi analisada pela instância a quo, nos seguintes termos:



    “[A]s questões relacionadas ao não acolhimento do recurso já foram objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada. Foi expressamente enunciado:



    “Pelo que se extrai do processo, não prospera a insurgência da ora Agravante, notadamente porque a r. decisão agravada apreciou corretamente a questão apresentada e se encontra fundamentada, eis que a tese lançada pela ora Executada, para se livrar da restituição dos valores, foi rejeitada justamente porque do processo de conhecimento já consta como incontroverso que houve o pagamento das prestações até fevereiro de 2015, a caracterizar sua insurgência como má fé processual.



    Da própria exordial do processo de conhecimento, que foi ofertada pela ora Agravante, para fundamentar seu pedido de rescisão contratual em face dos ora Agravados, constou expressamente que estes deixaram de solver as prestações a partir de março de 2015, de modo a restar incontroverso que as parcelas anteriores, que inclusive foram elencadas na petição inicial (pág. 21 destes), ou seja, as vencidas até fevereiro de 2015, foram quitadas.



    Diante de tal fato incontroverso, desnecessária se fazia a comprovação desses pagamentos pelos Réus, ora Exequentes, a caracterizar mesmo como procrastinatória a conduta adotada pela ora Agravante, observado o que foi por ela própria enunciado quando da propositura da ação, e provocar infundados incidentes ao cumprimento do julgado.



    Desse modo, correta a r. decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, aplicada aqui a pena de litigância de má fé à Agravante, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, aos Agravados, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.”



    Não há determinação de realização de prova negativa, mas unicamente a solução lançada observou o que foi enunciado pela própria Embargante, quanto ao período de inadimplência, a implicar, também, na manutenção da pena aplicada.



    Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das razões que o fundamentam.” (e-doc.2, pp. 252 - 253)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo o entendimento mantido sendo o entendimento mantido em sede colegiada, estado o acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc.2, pp. 379)



    Verifico, assim, que a Corte de origem atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015.



     Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente